Tribunal: TCU
Processo: 023.895/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7685/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.895/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Klein (CPF XXX.453.880-XX); Carla Deonísia Hendges (CPF XXX.470.680-XX); Eduardo Barros Coelho Pierry (CPF XXX.147.960-XX); Flávio Sudati da Silva (CPF XXX.293.630-XX); Gilberto Arcanjo Fagundes (CPF XXX.388.330-XX); Jose Dalmo Silva de Souza (CPF XXX.250.598-XX); Leila Cássia Picon (CPF XXX.477.770-XX); Renata Junges Padilha (CPF XXX.788.760-XX); Roberta Lied (CPF XXX.951.470-XX) e Rosangela de Andrade Alves (CPF XXX.211.200-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - IFFarroupilha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.